Tribunal: TJMT
Processo: 1007706-35.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007706-35.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS - CPF: 277.833.919-15 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), DELFINA MITICO MIYOSHI - CPF: 631.605.281-20 (EMBARGANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), EDSON DE SOUSA - CPF: 378.073.401-00 (EMBARGANTE), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), EDSON DE SOUSA - CPF: 378.073.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de rescisão contratual c/c pedido de despejo. alegação de contradição e omissão. inexistência de vícios no julgado. rediscussão do mérito. recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Delfina Mitico Miyoshi contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, a qual declarou rescindido o contrato de arrendamento rural, determinando o despejo da embargante.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao reconhecer a cessão irregular do contrato e a infração contratual, desconsiderando a alegação da embargante de que Edson de Sousa atuava apenas como procurador, sem assumir a posição de cessionário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a cessão irregular do contrato, reconhecendo a infração contratual e a necessidade de rescisão.

4. A mera discordância da embargante quanto à interpretação dos fatos e das cláusulas contratuais não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que a transferência da posse do imóvel arrendado sem a anuência do arrendador viola o artigo 13 do Decreto no 59.566/66, justificando a rescisão contratual e o despejo.

6. Contradições externas ou suposta divergência entre a decisão e a prova dos autos não são passíveis de correção por embargos de declaração, nos termos da jurisprudência do STJ (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP).

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A mera discordância da parte com a fundamentação do acórdão não caracteriza omissão ou contradição sanável por embargos de declaração. 2. A cessão irregular do contrato de arrendamento rural sem anuência do arrendador configura infração contratual, justificando a rescisão e o despejo."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DELFINA MITICO MIYOSHI contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que negou ao Recurso de Apelação Cível (Proc.
no
1007706-35.2017.8.11.0003
) interposto por ela NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
“Ação de Rescisão de Contrato com Pedido de Despejo”
, julgou procedente o pedido autoral, declarando rescindido o contrato entabulado entre as partes, bem como, determinou a reintegração de posse em face da autora, decretando o despejo da ré, além de declarar válida a cláusula décima do contrato, objeto da
lide,
devendo os haveres serem processados

em liquidação de sentença (cf. Id. no 263494265).

A embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao manter a r. sentença, sem considerar aspectos essenciais da controvérsia.

Aduz que seu filho, Edson de Sousa, nunca foi cessionário do contrato de arrendamento, mas apenas seu procurador devido à sua idade avançada, asseverando que a embargada sempre teve ciência dessa condição, fato omitido no julgamento, e que há provas de que a própria embargada outorgou procuração ao terceiro interessado para tratar de seus interesses junto ao INCRA.

Sustenta que há contradição no acordão, pois este nega a existência de qualquer delegação da gerência do contrato, contrariando as provas constantes nos autos, além de não ter considerado a ausência de infração contratual que justificasse a rescisão e o despejo, violando os princípios da boa-fé e da segurança jurídica,
por essas razões, pede o
acolhimento dos embargos de declaração,
para que sejam sanados os vícios apontados, e com efeitos infringentes, julgar improcedente a ação originaria (cf. Id. no 265597784).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 268231771).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso concreto, a embargante sustenta que a decisão não analisou devidamente o fato de que Edson de Sousa nunca foi cessionário do contrato de arrendamento, mas apenas atuava como procurador para tratar dos negócios agrícolas devido à sua idade avançada.

No entanto, o acórdão embargado já abordou essa questão de maneira clara e fundamentada, concluindo que a cessão do contrato foi devidamente reconhecida pelo Juízo de primeiro grau com base nas provas constantes dos autos, além disso, entendeu-se que houve infração contratual suficiente para justificar a rescisão do contrato e o consequente despejo.

É importante ressaltar que a argumentação da embargante não se sustenta, pois a matéria já foi apreciada e rejeitada pelo Tribunal, que considerou a existência de uma cessão irregular, o fato de a embargante ter nomeado um procurador ou possuir idade avançada não afasta a infração contratual verificada.

A embargante também aduz que a embargada tinha ciência de que Edson de Sousa era apenas procurador e que, por essa razão, não haveria cessão ilegal do contrato, todavia, como bem fundamentado no acórdão, o contrato de arrendamento previa expressamente a obrigatoriedade de exploração direta da área rural pela arrendatária, vedando expressamente a cessão a terceiros sem a devida autorização.

Diante dessa disposição contratual, o Tribunal concluiu que a transferência da posse para Edson de Sousa, independentemente de sua condição formal de procurador, caracteriza infração contratual.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o descumprimento de cláusula que proíbe a cessão do contrato de arrendamento sem anuência do arrendador configura justa causa para a rescisão contratual e o despejo, conforme preceitua o artigo 13 do Decreto no 59.566/66, que regulamenta o arrendamento rural.

Nesse sentido
mutatis mutandis
:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VEDA EXPRESSAMENTE O SUBARRENDAMENTO. INFRINGÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. CARÁTER SECUNDÁRIO. -
A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RESCINDIDO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA EXPRESSAMENTE A PROIBIÇÃO DE SUBARRENDAMENTO É CABÍVEL.
- A TITULARIDADE DO DOMÍNIO ALUDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COMO REFORÇO ARGUMENTATIVO NÃO DESVIRTUA A NATUREZA DA AÇÃO POSSESSÓRIA CUJA CONTROVÉRSIA FOI SOLVIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DO CONTRATO NÃO OBSERVADA, O QUE DEU AZO À RESCISÃO E CONSEQÜENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (STJ - REsp n. 609.260/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2005, DJ de 13/2/2006, p. 794.)
(destaquei)

No que tange à alegação de contradição,
, o STJ já definiu que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Embora afirme que há contradição, a embargante não precisa em que exatamente consiste ou onde reside o conflito lógico entre as proposições da fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo do aresto, na realidade, fundamentou a sua arguição em alegações como a de que haveria um conflito e descompasso entre o entendimento adotado para o caso concreto e a lei ou a prova dos autos, inclusive, sendo a hipótese mais recorrente, entre a conclusão decisória e a sua compreensão do que seria a interpretação justa e correta do direito à aplicável à espécie,
assim,
do ponto de vista lógico-jurídico, o que se vê é a inépcia do recurso, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

Enfim, se a embargante, não concorda com a interpretação de determinadas normas, enquadramento legal da situação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025